Tribunal: TJMT
Processo: 0013390-30.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013390-30.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON.
PODER DE POLÍCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.
OFENSA À LIVRE INICIATIVA. AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal,
que visavam a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, diante de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
em: (i) averiguar
se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo sancionador
; (
ii
) saber se a CDA possui vícios de legalidade que possam ensejar sua nulidade
;
(
iii
)
averiguar a razoabilidade e proporcionalidade da multa arbitrada;
(
iv
) a atuação do PROCON invadiu a autonomia privada da instituição financeira, ferindo o princípio da livre iniciativa.

III. Razões de decidir

3.
A multa imposta pelo PROCON seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante, sendo legítima a penalidade.

4. O poder de polícia do PROCON é reconhecido para impor sanções administrativas às infrações consumeristas, conforme o art. 55, §4o, do CDC e o Decreto no 2.181/1997.

6. A multa administrativa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reincidência, a gravidade das infrações e a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2. A CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 57; CDC; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 02977095120168090006; TJMT, Apelação Cível 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Banco
Pan

S.A
contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
4a Vara Cível de Tangará da Serra
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

no
0013390-30.2016.8.11.0055
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Feito isto, não encontro ilegalidade, muito menos ofensa aos princípios basilares na referida cobrança de multa. E mesmo que assim houvesse
, incumbiria à parte Embargante demonstrar a sua devida incorreção.

Deste modo, não há causa para deferimento do pleito inicial, eis que o Embargante não se
desincumbiu
do ônus de provas os fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, ao
Juiz
é defeso deixar de julgar quando se depara
com falta ou insuficiência de provas e, por isso, a lei processual atribui às partes o ônus de demonstrar os fatos cujo reconhecimento lhes aproveita para a consequência jurídica que pretendem obter.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% sob o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”.

Sustenta, preliminarmente, a violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo no 0114-002.552-8
, argumentando que o recurso apresentado tempestivamente foi ignorado pelo PROCON, que procedeu à emissão da guia de recolhimento da mu
lta.

Em mérito, aduz a intervenção indevida do PROCON na autonomia privada da instituição financeira,
uma vez
que desconsiderou os procedimentos internos de atendimento ao consumidor e imp
ôs
sanções sem qualquer justificativa legal para tal ingerência, o que fere o princípio constitucional da livre iniciativa.

Alega a
impossibilidade de in
versão do ônus da prova no processo administrativo
(art. 6o, VIII, do CDC)
, sustentando que caberia aos consumidores
provar
que houve solicitação e negativa dos boletos
em voga
,
ao invés de se
presumir que
a empresa
descumpriu seus deveres
legais
.

Fundamenta que a multa imposta pelo PROCON desrespeita o princípio da tipicidade e da legalidade, pois não há previsão legal que determine a imposição de multa administrativa para o caso em questão, para além de ter disponibilizado meios para o cumprimento
das diligências administrativas requisitadas previamente
.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
que
seja dado provimento para reforma
da sentença,
para declarar a nulidade da multa
/ CDA

no 13/2016
. Subsidiariamente, pugna pela redução d
o valor
total arbitrado.

Intimado, o
Município de Tangará da Serra
apresentou contrarrazões (Id.
221872155, pág. 10-
), pugnando pelo desprovimento do recurso
, com a majoração dos honorários advocatícios. Sem preliminar
es arguidas.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.
221872155, pág. 5.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0013390-30.2016.8.11.0055, julgou improcedente a pretensão inicial.

Extrai-se d
a execução fiscal orig
inária que
o débito advém de reiteradas reclamações junto ao PROCON do Município de Tangará da Serra
, em razão da indisponibilidade reiterada
dos boletos

bancários aos
consumidores,

para quitação integral de seus respectivos empréstimos consignados pelo Banco Pan S.A.

Passo à análise dos tópicos elencados na peça recursal.

DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo no 0114-002.552-8, argumentando que o recurso apresentado tempestivamente foi ignorado pelo PROCON, que procedeu à emissão da guia de recolhimento da multa.

Portanto, passo à recapitulação das reclamações consumeristas e seus
processos administrativos correspondentes, conforme pontuado pelo Juízo
a quo

(Id. 221872154, pág. 2-3)
:

“
No que tange ao processo administrati
v
o no 0114.002.834-9
d
o reclamante Sérgio Vicente da Silva, vislumbro que foi formalizado
requerimento dos boletos referente ao seu contrato 50947738, devidamente autenticado em cartório, conforme consta à fl. 57.

Mesmo sendo notificado, como se observa pelo aviso de recebimento de fl. 61, o

Banco não compareceu à audiência de conciliação (fl. 62), de modo a demonstrar-se inerte, apresentando defesa somente
10 (dez) dias após (fls. 65/66), sem que pudesse juntar na sua defesa administrativa o requerido pelo seu cliente, isto é, os boletos para quitação integral.

Tal desídia
somente
comprova aquilo que fora alegado, que é o descaso do banco embargante com seus contratados, no que tange o fornecimento de boletos.

Como se não bastasse, o segundo reclamante, Senhor Ennio
Edder
Rodrigues Brandão aduziu os mesmos fatos alegados, a qual foi gerado o processo administrativo no 0114.002.552-8
, no qual foi formalizado o pedido do consumidor junto a
o
Banco em fl. 106, devidamente comprovado pelo Aviso de Recebimento em fl. 111.

Aberta a audiência de conciliação em fls. 112/113, restou ao banco reclamado/embargante a elaboração dos respectivos boletos ao consumidor Ennio, de maneira pactuada
entre as partes até o dia 14 de julho de 2014. Entretanto, conforme se observa em fl. 125 (dia 16/07/2014), o Embargante não cumpriu com o pactuado, ensejando, assim, a respectiva multa.

Outrossim, quanto ao terceiro reclamante, José Augusto Deluqui, este também afirmou a dificuldade em receber os boleto
s,
o que ocasionou o processo administrativo no 0114.002
.746-4, ocasião esta que solicitou o adiantamento das parcelas em fl. 161, recebida pelo embargante em fl. 165
, e descumprido o acordo em fl. 178-v, deixando mais um de seus clientes insatisfeitos e sem justificativa inerente a indisponibilidade dos boletos bancários.

Já a quarta reclamante, Elisangela Almeida Santos, foi uníssona com os outros reclamantes, gerando o processo administrativo no 0114.001.759-7, embora tenha realizado empréstimo sob o contrato n
o 700547602-8, não conseguiu receber os boletos para quitação.

Tal fato pode ser demonstrado pelo requerimento em fl. 204, recebido pelo A.R de fl. 207, tendo o Banco deixado de ir em audiência, demonstrando descaso com sua cliente, como
se observa em fl. 208. Mesmo sabendo do que se tratava, apresentou resposta em fls. 214/215, não fornecendo os boletos re
queridos pela consumidora em fl. 204
.

Os fatos também se repetiram com o consumidor Edmilson Avelino Porfírio (processo administrativo no 0114.001.760-5), e com a senhora
Ligia Vasconcelos de Carvalho (processo administrativo no 0114.001.423-4), a qual requereram em fls. 25
2 e 321 os boletos, recebidos pelo autor em fls. 256 e 325, e deixaram
de ir
à
audiência, conforme fls. 257 e 326.

Logo, é notório que
f
a
to
este se repete pelo Banco Embargante em diversas oportunidades, seja em descumprir os acordos feitos com os reclamantes, ou seja em justificar ausência de requerimento
, sem fornecer os boletos, mesmo quando as partes solicitaram os mesmos junto ao Procon do Município.

Ademais, embora o Embargante venha a aduzir a nulidade em ra
z
ão do cumprimento da pretensão dos consumidores, o fato é que não foi comprovado pelo autor que
o mesmo
forneceu os boletos aos reclamados, de modo a gerar a nulidade
e, consequentemente, extinção da execução. Ora, o
autor
tinha conhecimento de todos os requerimentos feitos à mão por cada reclamante, solicitando o mesmo pedido – o fornecimento de boletos
”
.

De leitura do processo administrativo encartado, verifica-se a apresentação de defesa administrativa pelo Banco Pan (F.A no 0114.002.834-9) ao Id. 221871232, pág. 8284, com a devida certidão de tempestividade (pág. 92). Após, adveio decisão fixando pena-base em desfavor do reclamado, majorada em razão da certidão de reincidência na prática
infrativa
aos direitos do consumidor (fl. 21), totalizando o valor de R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais).

Após, foi interposto recurso administrativo, onde a parte
, entre outros, alegou transgressão ao contraditório e à ampla defesa (fundamento inserido no presente recurso de apela
ção cível)
, pontuando que “para que a decisão não seja considerada nula, devem ser respeitados os argumentos trazidos pela Recorrente, devendo o órgão administrativo decidir com base no princípio da verdade material”.

Em
apreciação recursal
, o P
are
cer Técnico no 084/PGM/2015
dispôs que a reclamada “recorreu da decisão administrativa alegando a ausência de infração, mas se ateve somente no que se r
efere ao requerente Sérgio Vicente da Silva e não adentrou no que concerne à desobediência das determinações do órgão administrativo, que
ensejaram a aplicação da penalidade multa [...] as razões elencadas no pedido de revisão estão divorciadas daquelas que originaram a aplicação da multa administrativa”
.
Nesse sentido, foi proferida decisão pela manutenção da multa e do valor arbitrado
.

Portanto, entende-se por ausente qualquer lesão ao devido processo legal, dado que a decisão administrativa
fundamentou devidamente e elencou suas razões de decidir, que ora transcrevo:

“Em defesa desses meios que justifica o fim da administração pública, o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 55, §4o menciona que:

'Art. 55, § 4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial.'

Em consonância com esse artigo e dando um embasamento legal mais sustentável para aplicação de medidas coercitivas, que serve de punição aos particulares que negam a prestar ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem-estar social de uma relação de consumo, o Decreto Federal no 2.181 de 20 de março de 1997, no seu art. 33, inciso III, §2o, deixa claro o seguinte:

'Art. 33 - As práticas
infrativas
às normas de proteção de defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

III - reclamação.

§ 2o - A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às informações às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com
poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

A ausência injustificada da parte reclamada confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas além da penalidade prevista para o crime de desobediência”
[
g.n
].

Em relação ao F.A no 0114.002.552-8, onde o Apelante alega cerceamento defesa argumentando que o recurso apresentado tempestivamente foi ignorado pelo PROCON
(
que procedeu à emissão da guia de recolhimento da multa
),

o
ímpeto não merece prosperar.

Do termo de audiência celebrado entre as partes (Id. 221871232, pág. 175-
177),
foi determinado que a empresa, ora reclamada, proced
esse
com a elaboração do referido boleto, conforme solicitação
inicial, até o dia 14 de julho de 2014, sob pena de aplicação de multa administrativa,
nos termos da lei.

O reclamado apresentou informações
em
25/06/2014
(Id. 221871232, pág. 197-
199
),
onde quitou-se a informar que
para a emissão do boleto requerido, se faz
ia
necessário o comparecimento do contratante em um de seus correspondentes o
u que entrasse em contato com sua Central de Atendimento, muito embora a reclamação inicial do consumidor tenha se dado justamente diante da inércia da empresa em fornecer o documento
, após as tratativas necessárias.

Subsequentemente, adveio declaração de descumprimento de acordo
(
pág. 201
), oportunidade na qual a empresa foi novamente notificada pelo PROCON, ao tempo, para apresentação de defesa administrativa
, que foi protocolada junto ao acórdão em 30.07.2014 (pág. 207), onde
o Banco
aduziu que
“após realização da audiênci
a, o consumidor realizou o fluxo correto e já fora encaminhado a carta saldo para a portabilidade do crédito, tendo havido atendimento ao pleito do consumidor”,
requerendo o arquivamento do feito.

Após manifestação de discordância do cumprimento das diligências informadas pelo consumidor
denunciante
, em resposta à defesa administrativa apresentada (pág. 207)
,
foi proferida a decisão administrativa em 30.10.2014
(pág. 225-
23
3
),
dispondo que “demonstra-se total falta de respeito e descaso por parte da reclamada BANCO PANAMERICANO S.A para com o
Poder Público
, principalmente com o consumidor.
Desrespeito, pois,
lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como infringiu os princípios da boa-fé,
transparência
e equilíbrio das relações consumeristas. Descaso, pois a reclamada compareceu ao Procon, firmou a
cordo, e o descumpriu”.

Nesse sentido, fundamentou devidamente as razões que implicaram ao cometimento da multa no processo administrativo, majorada novamente em razão da reincidência do reclamado
.

Pelo exposto, em conjunto à narrativa de todos os processos administrativos pelo Juízo de primeira instância e transcritos ao presente voto, entendo por
respeitados os preceitos do devido processo legal e do contraditório, pelo que não se configura ofensa à ampla defesa
a rejeição
de fundamentações que não condizem aos requerimentos
de almejo da parte
,
uma vez apartados da realidade dos fatos.

D
O MÉRITO

Em mérito,
o Apelante
aduz a intervenção indevida do PROCON na autonomia privada da instituição financeira, uma vez que desconsiderou os procedimentos internos de atendimento ao consumidor e impôs sanções sem qualquer justificativa legal para tal ingerência, o que fere o princípio constitucional da livre iniciativa.

Alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo (art. 6o, VIII, do CDC), sustentando que caberia aos consumidores
provar
que houve solicitação e negativa dos boletos em voga, ao invés de se presumir que a empresa descumpriu seus deveres legais.

Fundamenta que a multa imposta pelo PROCON desrespeita o princípio da tipicidade e da legalidade, pois não há previsão legal que determine a imposição de multa administrativa para o caso em questão, para além de ter disponibilizado meios para o cumprimento das diligências administrativas requisitadas previamente.

Pois bem.

Conforme pontuado
, a empresa autuada,

o
ra
Apelante
,
foi notificad
a
pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON/MT
.

Após os trâmites processuais

de cada uma das
06 (seis)
reclamações protocoladas
(
F
.
A no 0114.002.834-9; F.A no
0114.002.552-8; F.A no 0114.002.746-4; F.A no 0114.001.759-7;
F.A
no 0114.001.760-5; F.A no 0114.001.423-4
)
, foi proferida a decisão administrativa que atribuiu ao recorrente
multa
total no valor de R$ 59.685,11 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e onze centavos)
, por entender que houve violação expressa ao que
disp
õe o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à individualização da sanção administrativa, foram observados os critérios estabelecidos pelos
art
s
.
24 ao 28 do Decreto Federal no 2.181/97
, que ora transcrevo:

“
Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as
circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os
antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

[..
.
]

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I -
ser
o infrator reincidente;

[...]

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática
infrativa
, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 pela autoridade competente e respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, a pena de multa fixada considerará:

I -
a
gravidade da prática
infrativa
;

II -
a
extensão do dano causado aos consumidores;
III - a vantagem auferida com o ato
infrativo
;

IV -
a
condição econômica do infrator; e

V -
a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção”.

Disponibilizados os
recolhimento
s
das multas relacionadas a cada processo administrativo

através de DA
M - Documento de Arrecadação Municipal,

obteve a parte

ciência de que o inadimplemento ocasionaria na inscrição do débito

em dívida ativa junto à PG
M
, acrescida de juros
/mês e
atualizada monetariamente de acordo com a taxa referencial do Índice Geral de Preços - IGP –DI.

Ante a inércia de diligências,
posteriormente, o débito foi inscrito na Certidão de Dívida Ativa sob o no
13/2016
, no valor originário de

R$ 59.685,11 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e onze centavos)
,
objeto da execução fiscal que lhe move o
Município de Tangará da Serra
(Proc. No 0003730-12.2016.8.11.0055)
– da qual insurge-se mediante os presentes embargos à execução
, julgados improcedentes pelo Juízo
a quo.

C
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).

No mais, em que pese o fundamentado pelo Apelante, depreende-se que as ir
regularidades praticadas
e as razões de decidir do órgão pela imposição de
penalidade-multa estão

devidamente elencadas nas decisões administrativas
.

Não prospera também a alegação de que a inversão do ônus da prova é incabível no procedimento administrativo.
A 2a Turma do STJ, quando do julgamento do RMS 17.102/GO, já dispôs que
“
a
pura e simples adoção, na esfera administrativa, da regra geral do processo civil, segundo a qual incumbe o ônus da prova àquele que alega, por certo inviabilizaria a pretensão do consumidor.
E
ste, por força de sua vulnerabilidade, não
conseguiria demonstrar o defeito ou vício do produto, justamente por não possuir dados e informações técnicas relativos à produção do fornecedor. (...) se ao
PROCON
, como órgão do estado, cabe a defesa dos interesses dos consumidores e o reequilíbrio das relações de consumo, prevenindo, muitas vezes, a instauração do processo judicial, não há justificativa para se afastar a possibilidade de a própria administração inverter o ônus da prova
”.

Desta forma, assim como no processo civil é possível inverter
ao
favor do consumidor o ônus probatório, não se mostra coerente mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista na seara administrativa, pois seria contrário a todo o sistema de proteção e defesa de direitos instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
, mais especificamente no que dispõe o art. 6o, VIII,
in

verbi
s
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

Finalmente, não se vislumbra ilegalidade no procedimento administrativo conduzido pelo Procon do Município de Tangará da Serra, não havendo que se falar em violação ao princípio da livre iniciativa (
arts
. 1o
,
IV e 170, ambos da Constituição Federal)

ou
ao

p
rincípio da
l
egalidade, na medida em que a atuação
se deu
no exercício das atribuições legais do órgão de defesa do consumidor, de fiscalizar e aplicar sansões administrativas
no resguardo de direitos
previstos em lei.

Nessa esteira, havendo subsunção legal e tendo atendido às balizas previstas nas normas citadas, inexistente ilegalidade na aplicação da sanção questionada nestes autos, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais;

Em relação ao valor da multa aplicada
e da consequente CDA questionada
–

R$ 59.685,11
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque
é oriunda da soma das multas advindas de 06 (seis) processos administrativos diferentes
(conforme documentos administrativos acostados)
,

bem como

em razão
de
sua
condição econômica
e condição de reincidente,
o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024